Tribunal: TJMT
Processo: 1004488-38.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004488-38.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARILENE ALVES DOS SANTOS 02764971982 - CNPJ: 30.261.615/0001-32 (APELADO), EDUARDO CORREIA DE ALMEIDA - CPF: 148.621.858-00 (ADVOGADO), MILENA BASSANI SANTANA PIERRI - CPF: 049.794.064-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADA: MARILENE ALVES DOS SANTOS 02764971982

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE - CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL COM APENAS CINCO BENEFICIÁRIOS DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR - FALSO COLETIVO - EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR – POSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO PELOS ÍNDICES ANUAIS DA ANS - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR – INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configura-se como "falso coletivo" o contrato de plano de saúde formalmente qualificado como coletivo empresarial, mas que abrange apenas cinco beneficiários, todos pertencentes ao mesmo núcleo familiar, vinculados a uma microempresa individual.

2. A jurisprudência do STJ admite excepcionalmente o tratamento do contrato coletivo atípico como plano individual ou familiar, aplicando-se as normas protetivas do CDC e os índices de reajuste autorizados pela ANS para planos individuais/familiares.

3. Mostra-se abusiva a aplicação de reajustes anuais significativamente superior aos índices autorizados pela ANS para planos individuais/familiares (12,56%, 9,02%, 21,34% e 53,40% versus 8,14%, 8,19%, 15,50% e 9,63%), sem comprovação técnica e atuarial que justifique tal discrepância.

4. A ausência de transparência e de justificativa técnica para os reajustes aplicados configura violação ao dever de informação e ao princípio da boa-fé objetiva, previstos no CDC.

5. Declarada a nulidade das cláusulas abusivas, é devida a restituição dos valores pagos a maior, respeitado o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, IV, do Código Civil (Tema 610 do STJ).

6. Aplica-se a Taxa Selic como índice único, englobando correção monetária e juros em razão da vigência da Lei no 14.905/2024, a partir de 30/08/2024.

7. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A.
contra sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer no 1004488-38.2024.8.11.0040
ajuizada por
MARILENE ALVES DOS SANTOS 02764971982
, que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora para:

a) DECLARAR a nulidade das cláusulas contratuais que autorizam os reajustes por sinistralidade e VCMH;

b) DETERMINAR que a ré aplique ao contrato apenas os índices autorizados pela ANS para planos individuais/familiares, devendo reajustar o valor da mensalidade de acordo com esses índices;

c) CONDENAR a ré à restituição do montante de R$ 55.420,16, referente à diferença entre os valores cobrados indevidamente e aqueles que seriam devidos conforme os índices da ANS, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

d) CONDENAR ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante BRADESCO SAÚDE S.A., alega que o contrato firmado entre as partes trata de um seguro saúde coletivo empresarial (SPG - Seguro para Pequenos Grupos) de até 29 vidas, e não um seguro individual, não havendo respaldo para pleitear que os reajustes sejam realizados de acordo com as regras de contratos individuais.

Sustenta que sequer possui contrato de plano de saúde na modalidade individual/familiar, tendo suspendido a comercialização de planos individuais em 2007, com anuência da ANS.

Aduz que os reajustes dos prêmios foram efetuados em plena conformidade com o contrato entabulado e com a legislação em vigor, especialmente em consonância com os ditames da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Salienta que a apólice prevê os seguintes reajustes em conformidade com as cláusulas 14, 15 e 16 das Condições Gerais: (i) Variações de Custos Médicos Hospitalares (VCMH), (ii) Mudança de faixa etária e (iii) Sinistralidade e detalha os reajustes aplicados entre 2020 e 2023, explicando a composição dos percentuais e as circunstâncias de cada reajuste, incluindo a suspensão temporária determinada pela ANS durante a pandemia de COVID-19.

Argumenta que todos os reajustes aplicados na apólice são informados à ANS, sendo inclusive gerado protocolo referente à comunicação para a aplicação dos reajustes.

Assevera que as disposições de faixas etárias estão em consonância com o artigo 1o e 2o da Resolução Normativa no 63 de 22/12/2003 da ANS e o contrato e as condições gerais do seguro atendem criteriosamente todos os termos da legislação civil pertinente, não devendo haver interpretação extensiva acerca das obrigações estabelecidas.

Afirma ser desarrazoada a pretensão da parte apelada em obter restituição de valores pagos como forma de pagamento dos prêmios securitários, uma vez que os ajustes das mensalidades ocorreram em plena conformidade com o contrato e com a legislação em vigor.

Prequestionamento das regras insertas nos artigos 373, I do CPC; arts. 15 e 16, IV e XI da Lei no 9.656/98; arts. 113, 206, §3o, IV, 421, 421-A, 442 e 884 do CC; e art. 5o, LV da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para que seja determinada a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e o ajuste do termo inicial dos juros de mora.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora
MARILENE ALVES DOS SANTOS 02764971982
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer no 1004488-38.2024.8.11.0040
em face de
BRADESCO SAÚDE S.A.,
aduzindo que mantem contrato de plano de saúde coletivo empresarial com a ré desde 14/11/2018, com cobertura para cinco beneficiários, todos integrantes do mesmo núcleo familiar.

Sustentou que a operadora vem aplicando reajustes anuais abusivos, muito superiores aos índices autorizados pela ANS para planos individuais/familiares, sem qualquer transparência ou justificativa técnica.

Apontou que os reajustes aplicados entre 2020 e 2023 foram de 12,56%, 9,02%, 21,34% e 53,40%, respectivamente, enquanto os índices da ANS para o mesmo período foram de 8,14%, 8,19%, 15,50% e 9,63%.

Argumentou que, por se tratar de um "falso coletivo" (contrato formalmente coletivo, mas que na prática atende apenas a um grupo familiar vinculado a uma microempresa individual), deveriam ser aplicados os índices de reajuste estabelecidos pela ANS para planos individuais/familiares.

Assim, ajuizou a ação de obrigação e fazer requerendo a declaração de nulidade das cláusulas que autorizam reajustes por sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares (VCMH), a limitação dos reajustes aos índices da ANS e a restituição dos valores pagos a maior nos últimos três anos, estimados em R$ 55.420,16.

Em contestação, a ré alegou a regularidade dos reajustes aplicados, sustentando que o contrato é coletivo empresarial e não individual/familiar, estando sujeito a regras próprias de reajuste previstas contratualmente e em conformidade com a legislação vigente. Defendeu que os reajustes foram devidamente comunicados à ANS e seguiram critérios técnicos e atuariais compatíveis com os riscos assumidos. Ao final, requereu a improcedência da demanda.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Paula S. B. M. Mussi Casagrande
, julgou procedentes os pedidos, conforme relatado.

Pois bem.

A controvérsia reside em saber se os reajustes anuais aplicados pela operadora apelante ao contrato de plano de saúde coletivo empresarial da apelada são abusivos e se, em razão das peculiaridades do caso concreto, devem ser limitados aos índices autorizados pela ANS para planos individuais/familiares.

De início, cumpre reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 608 do STJ: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
."

Da análise da documentação acostada aos autos, o contrato foi formalmente celebrado como plano coletivo empresarial, mas abrange apenas cinco beneficiários, todos integrantes do mesmo núcleo familiar, vinculados a uma microempresa individual (MARILENE ALVES DOS SANTOS, CNPJ 30.261.615/0001-32).

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a figura do "falso coletivo" ou "contrato coletivo atípico", caracterizado pela contratação de plano de saúde formalmente coletivo por pessoa jurídica com número reduzido de beneficiários, geralmente pertencentes ao mesmo grupo familiar.

Nestes casos, o STJ tem admitido excepcionalmente o tratamento do contrato como plano individual ou familiar, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e os índices de reajuste autorizados pela ANS para planos individuais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. O Tribunal local consignou se tratar de um contrato "falso coletivo", porquanto o plano de saúde em questão teria como usuários apenas poucos membros de uma mesma família. Modificar tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fático-probatório. Incidência das Súmulas 5, 7 do STJ. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar, aplicando-se-lhe as normas do Código de Defesa do Consumidor. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1880442 SP 2020/0148090-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COM 8 (OITO) BENEFICIÁRIOS. FALSA COLETIVIZAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A PLANO FAMILIAR. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. LIMITAÇÃO DOS REAJUSTES AOS ÍNDICES AUTORIZADOS PELA ANS. PRECEDENTES. 1. A Corte de origem entendeu que o plano de saúde, embora contratado na modalidade coletivo por adesão, deveria ser equiparado a um plano familiar, pois era composto de apenas oito beneficiários, todos da mesma família, configurando hipótese de falsa coletivização. 2. Para alterar o entendimento do Tribunal de origem quanto à falsa coletivização, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, além da revisão de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Fixada a premissa da falsa coletivização, a jurisprudência desta Corte admite equiparação do plano coletivo ao familiar, ficando sujeito apenas ao reajuste por faixa etária e aos reajustes anuais segundo os índices da ANS. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2366300 SP 2023/0175392-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

No caso, restou evidenciado que o contrato firmado entre as partes configura um "falso coletivo", pois, embora formalmente qualificado como coletivo empresarial, abrange apenas cinco beneficiários, todos pertencentes ao mesmo núcleo familiar, vinculados a uma microempresa individual.

Tal configuração aproxima o contrato, em sua essência, de um plano individual/familiar, justificando a aplicação excepcional das regras protetivas previstas para essa modalidade contratual.

Salienta-se que a vulnerabilidade da contratante é evidente, não possuindo poder de negociação efetivo frente à operadora, diferentemente do que ocorre em contratos coletivos genuínos, que contam com pluralidade e heterogeneidade de beneficiários, conferindo maior poder de barganha ao contratante.

Em relação aos reajustes aplicados, a apelante não logrou demonstrar a regularidade dos percentuais praticados (12,56%, 9,02%, 21,34% e 53,40% entre 2020 e 2023), significativamente superior aos índices autorizados pela ANS para planos individuais/familiares no mesmo período (8,14%, 8,19%, 15,50% e 9,63%).

E embora alegue que os reajustes seguiram critérios técnicos e atuariais, a apelante não apresentou documentação que comprove a necessidade e a razoabilidade dos percentuais aplicados, limitando-se a afirmar genericamente que os reajustes foram calculados com base na variação dos custos médico-hospitalares (VCMH) e na sinistralidade do grupo.

Ademais, a ausência de transparência e de justificativa técnica para os reajustes aplicados configura violação ao dever de informação e ao princípio da boa-fé objetiva, previstos no Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando que os reajustes foram aplicados inclusive durante o período da pandemia de COVID-19 (2020-2021), quando houve significativa redução na utilização de serviços médicos eletivos.

Merece destaque, ainda, o fato de que o reajuste aplicado em 2023 (53,40%) foi mais de cinco vezes superior ao índice autorizado pela ANS para planos individuais/familiares no mesmo período (9,63%), sem qualquer justificativa plausível para tamanha discrepância.

Assim, correta a sentença ao declarar a nulidade das cláusulas contratuais que autorizam os reajustes por sinistralidade e VCMH, determinando a aplicação apenas dos índices autorizados pela ANS para planos individuais/familiares.

No que tange à restituição dos valores pagos a maior, trata-se de consequência lógica da declaração de nulidade das cláusulas abusivas, evitando o enriquecimento sem causa da operadora, ora apelante.

Assim, o valor apurado (R$ 55.420,16) corresponde à diferença entre os valores efetivamente pagos e aqueles que seriam devidos com a aplicação dos índices da ANS, respeitado o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, IV, do Código Civil, conforme Tema 610 do STJ.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária, com a vigência da Lei no 14.905/2024, a partir de 30/08/2024, aplica-se a
Taxa

Selic
como índice único, englobando correção monetária e juros.

Ante o exposto,
dou parcial

provimento
apenas para que seja aplicado a
Taxa Selic
como índice de correção monetária e juros de mora, a partir de sua vigência (30/08/2025).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025